Tribunal: TJDFT
Processo: 0736178-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0736178-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: BRUNNO ROBSON ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por BRUNNO ROBSON ALVES DE ARAUJO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de alvará de soltura (ID 63446467 – fl. 123). Em suas razões recursais (ID 63446467 – fls. 125/139), a Defesa, em suma, aduz que o sentenciado foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, em regime inicial semiaberto, mas que, há mais de um mês, se encontra preso em regime mais gravoso (fechado) na Comarca de Alexânia, sem assistência familiar, mesmo tendo sido autorizado o seu recambiamento para o sistema penitenciário do Distrito Federal. Assim, fazendo menção aos termos da Súmula Vinculante no 56 pede a expedição de alvará de soltura do executado, para que seja colocado em liberdade e se apresente à VEP/DF em 48 (quarenta e oito), ou que seja deferido o monitoramento eletrônico com trabalho externo com termo de compromisso conforme legislação em vigor. Em sede de contrarrazões (ID 63446467– fl. 152), o Ministério Público reportou-se aos termos da manifestação lançada no mov. 95.1, onde oficiou pelo indeferimento do pedido e para que, caso o apenado não fosse recambiado até o dia 29/08/2024, o pedido deveria ser novamente analisado. (ID 63446467 – fl. 119) A decisão foi mantida, em juízo de retratação (ID 63446467– fl. 157) A Procuradoria de Justiça oficiou pela perda de objeto pois, em cumprimento à determinação da Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, exarada em julgamento de revisão criminal, já houve a expedição do alvará de soltura requerido (ID 63834664). É o relatório. Passo a decidir. Conforme já relatado, o provimento jurisdicional buscado pelo recorrente consiste na expedição de alvará de soltura. Ocorre que, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, em consulta ao processo de execução no 0406016-82.2023.8.07.0015 é possível constatar que a Câmara Criminal deste Tribunal julgou procedente o pedido formulado na Revisão Criminal no 0721777-91.2024.8.07.0000 para alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto (mov. 153.1) e, em cumprimento a tal decisão, a MMa Juíza a quo determinou a expedição de a expedição de alvará de soltura, “a fim de que o apenado seja colocado em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo” (mov. 155.1) Evidencia-se, portanto, que não mais subiste qualquer interesse recursal, em face da perda superveniente do objeto do recurso. Ante o exposto, julgo prejudicado o pedido, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília-DF, 11 de setembro de 2024 14:07:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator